Tribunal: TRF3
Processo: 0026478-84.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
353/775)

0026478-84.2012.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026478-84.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, HOTEL NACIONAL S/A, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA, ARAES AGROPASTORIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0026478-84.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, HOTEL NACIONAL S/A, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA, ARAES AGROPASTORIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRAS contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento a seu agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 356258124), requerem o acolhimento dos embargos, para sanar as seguintes omissões e contradições:

“(...) 1. A violação dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 369 e 370 do Código de Processo Civil, e a interpretação e aplicação dos artigos 41 da Lei no 6.830/1980 e 203 do Código Tributário Nacional, diante do cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de provas essenciais para refutar a imputação de fraude complexa e a existência de grupo econômico;

2. A correta interpretação e aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional e da tese do Tema Repetitivo no 444 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à necessidade de demonstração da inércia da Fazenda Pública e da prática de atos concretos de cobrança do crédito tributário contra cada embargante para a contagem do prazo prescricional de redirecionamento;

3. A violação do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como a interpretação e aplicação do Tema Repetitivo no 97/STJ e da Súmula no 430 do STJ, pela ausência de comprovação individualizada dos atos de excesso de poderes ou infração à lei por cada uma das embargantes.

4. A inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional em conjunto com o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 para débitos de IRPJ, sob pena de violação do artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal (...)”.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões (ID 359195654)

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado, o v. acórdão assim se manifestou:

“Todas as provas lícitas são admitidas em direito, entretanto, a sua produção deve guardar alguma pertinência com a matéria discutida na demanda, sob pena de comprometer a eficiente prestação da tutela jurisdicional e, consequentemente, a garantia fundamental da duração razoável do processo. Não é outra a razão pela qual o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil permite ao magistrado o indeferimento das diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

(...)

No caso em tela, as recorrentes requereram a intimação do administrador judicial da devedora originária, VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. - VASP, para que este apresentasse documentos aos autos.

Ora, é de conhecimento notório que o processo de falência da VASP é um dos maiores em tramitação no país, de modo que intimar o referido administrador - já, por certo, assoberbado de tarefas, e que, por conseguinte, demorará considerável tempo para o envio das informações requeridas - somente prolongaria o desenrolar deste feito, que já tramita há mais de 10 (dez) anos, em clara afronta ao princípio da celeridade, hoje erigido à categoria de direito fundamental (art. 5o, LVIII, da CF).

Lado outro, aduziram também a violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter a exequente acostado ao feito o processo administrativo que deu origem ao débito em cobro.

Todavia, para o ajuizamento da execução fiscal é prescindível a juntada de cópia dos autos do procedimento administrativo, haja vista ser assegurado ao contribuinte o acesso livre àqueles na repartição pública, conforme disposto no artigo 41 da Lei n.o 6.830/1980 (...)

Ademais, considerando que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 203 do CTN e artigo 3o da LEF, constitui ônus do devedor demonstrar sua irregularidade, inclusive mediante a juntada do processo administrativo que levou à inscrição do crédito impugnado. Neste sentido, reporto-me aos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (...)”

Quanto a prescrição para o redirecionamento, assentou o seguinte:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 444), firmou tese no sentido de que "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC-fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional" (g. n.).

Vê-se, por conseguinte, que, no que toca à prescrição para o redirecionamento, a Corte Superior adotou a teoria da actio nata, sob o viés subjetivo, isto é, o termo inicial se conta da ciência da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular da pessoa jurídica ou, hipótese dos autos, da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, tais como confusão patrimonial das sociedades empresárias e dos sócios, simulação de atos negociais ou desvio de bens por pessoas relacionadas (...)

No caso em apreço, tem-se que a Fazenda Pública somente possuía ciência inequívoca da formação de grupo econômico de fato, e das diversas operações societárias e patrimoniais com o fim de obstar a cobrança de tributos, quando da propositura da medida cautelar fiscal de no 2005.61.82.900003-2 em 02.03.2005, primeira ação a sustentar a ação concertada das sociedades e respectivos sócios (ID 26348918, p. 224-226, dos autos de no 0033339-09.2000.4.03.6182).

O pedido para redirecionamento, nos autos do executivo de no 0044162-95.2007.4.03.6182, se deu em 12.01.2010, sendo certo que a decisão que a deferiu foi aplicada à execução fiscal objeto destes embargos, como já dito anteriormente.

Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a ciência da formação de grupo econômico e a data do pedido de redirecionamento, restando afastada a alegação de prescrição”

Especificamente com relação à aplicação do art. 124 do CTN, esclareceu que a solidariedade tributária nele prevista “não é forma de responsabilização tributária, mas tão somente (...) (de) gradação da responsabilidade atribuída aos coobrigados (confira-se: STJ, 1a Seção, EREsp 446955, relator Ministro Luiz Fux, j. 09.04.2008)” e “estabelecida a responsabilidade solidária, a autoridade administrativa resta autorizada a direcionar a execução da obrigação tributária em face de quaisquer dos coobrigados, cada qual respondendo pela integralidade da dívida, sem observância de benefício de ordem (artigo 124, parágrafo único, do CTN)”.

Por fim, individualizou as condutas e fatos relacionados às empresas embargantes, os quais demonstram a formação de grupo econômico de fato:

“(...) Analisando as cópias de contratos e alterações contratuais das Embargantes e demais documentos referentes à VASP (fls. 28/163 e 240), verifica-se que elas apresentam a seguinte composição societária, objeto e endereço:

BRAMIND - BRASIL MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Sócios e participação no capital social: WAGNER CANHEDO AZEVEDO (20%) e EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (80%), representada por seu diretor WAGNER CANHEDO AZEVEDO.

Sede: SGCV/Sul, Conjuntos 07 e 08 (Viplan), 2o andar, sala 206, Brasília - DF.

Objeto: pesquisa, lavra e beneficiamento de bens minerais e metais preciosos em todo o território nacional, bem como a sua industrialização, comercialização, importação e exportação (original).

BRATA - BRASÍLIA TAXI AÉREO S.A., cuja denominação foi alterada, conforme AGE de 24/05/2010, para BRATA - BRASÍLIA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA S/A.

Acionistas: TRANSPORTADORA WADEL LTDA, EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO. Observação: Em 1999, a totalidade das ações foi transferida à VASP, porém os efeitos da transferência foram suspensos por liminar em ação ordinária 1.713/99, movida pela Fazenda Pública Estadual. Em 20/10/2007, foi proferida sentença, determinando o desfazimento do negócio. No entanto, diante do recebimento de apelação com efeito suspensivo, a VASP continuou detentora do controle acionário até 11/05/2010, quando foi proferido acórdão confirmando a sentença sem que fosse interposto recurso. A mudança do controle acionário da VASP para as outras empresas também está refletida nas duas Atas de Assembleia juntadas pelas Embargantes, AGE's realizadas em 14/12/2002 e 24/05/2010.

Sede: Aeroporto Internacional de Brasília, Lotes 23, 24 e 24-A, Setor Hangares, Brasília - DF.

Objeto: execução de serviços de transporte em geral, bem como a manutenção e reparação de aeronaves executivas e de seus componentes e hangarem de aeronaves.

BRATUR - BRASÍLIA TURISMO LTDA.

Sócios e participação social: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (99,81%), que representada por seu diretor, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, que também é sócio (0,07%) e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (0,08%).

Sede: SGCV/Sul, Conjuntos 07 e 08 (Viplan), 2o andar, sala 206, Brasília - DF.

Objeto: Agência de Viagens e Turismo, de forma comissionada pela intermediação, bem como, prestação de serviços de coleta, transporte municipal, entrega, depósito e despacho de documentos, de mercadorias, de encomendas, e outros serviços auxiliares inerentes às atividades de transporte aéreo ou terrestre compreendendo a venda comissionada de passagens aéreas e de passagens rodoviárias nacionais e internacionais; reserva de hotéis e administração de serviços correlatos (compreendendo diárias e alimentação); locação de espações para eventos (em eventos se compreendem: conferências, convenções, congressos, assembleias, feiras e exposições) e, ainda, locação de equipamentos, mão-de-obra e de veículos para traslados (conteúdo original ou anterior).

CONDOR - TRANSPORTES URBANOS LTDA

Sócios e participação no capital social: TRANSPORTADORA WADEL LTDA (99,36%), WAGNER CANHEDO AZEVEDO (0,17%), WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO (0,15%) e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (0,32%).

Sede: SGCV/Sul, Conjuntos 07 e 08, Brasília - DF.

Objeto: transporte coletivo urbano de passageiros

EXPRESSO BRASÍLIA LTDA

Sócios e participação no capital social: WAGNER CANHEDO AZEVEDO (87,16%), IZAURA VALÉRIO AZEVEDO (3,80%), WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO (4,52%) e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (4,52%).

Sede: SGCV/Sul, Conjuntos 07 e 08, sala 03 (Viplan), Brasília - DF.

Objeto: transporte rodoviário por contrato especial, bem como, transporte coletivo urbano de passageiros e outras prestações de serviços públicos por qualquer regime de contrato, mediante cobranças de preços ou tarifas públicas, inclusive estudos, implantação, operação de serviços de estacionamento e atividades relacionadas.

HOTEL NACIONAL S.A.

Sócios: TRANSPORTADORA WADEL LTDA, EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO.

Observação: Em 1999, a totalidade das ações foi transferida à VASP, porém os efeitos da transferência foram suspensos por liminar em ação ordinária 1.713/99, movida pela Fazenda Pública Estadual. Em 30/10/2007, foi proferida sentença, determinando o desfazimento do negócio. No entanto, diante do recebimento de apelação com efeito suspensivo, a VASP continuou detentora do controle acionário até 11/05/2010, quando foi proferido acórdão confirmando a sentença sem que fosse interposto recurso.

Sede: SH/SUL, Quadra 01, Bloco A, Brasília - DF.

Objeto: exploração de meios de hospedagem de turismo, compreendendo-se nesta, a hotelaria, restaurante, boate, sauna, salão de chá, bar, academia, acomodação e assistência a eventos e reuniões, estacionamento e a prática de operações de câmbio manual.

LOCAVEL - LOCADORA DE VEÍCULOS BRASÍLIA LTDA

Sócios e participação no capital social: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (98,33%), representada por seu diretor, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, que também é sócio (0,68%), WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO (0,33%) e CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (0,66%).

Sede: Aeroporto Internacional de Brasília, Setor de Locadoras, Lotes nos 1, 1-A e 1-B, Brasília - DF.

Objeto: prestação de serviços de locação e sublocação de equipamentos.

POLIFÁBRICA - FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA

Sócios e participação no capital social: WAGNER CANHEDO AZEVEDO (57,13%), WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO (14,29%) E CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (28,58%).

Sede: 3a Avenida, 1.540, tipo comércio, Núcleo Bandeirantes - DF.

Objeto: prestação de serviços de confecções de uniformes e impressos gráficos, sob encomenda, com fornecimento pelo cliente de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.

ARAÉS - AGROPASTORIL LTDA

Sócios e participação no capital social: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (1.000 quotas), presenteada por seu diretor WAGNER CANHEDO AZEVEDO, que também é sócio (100.000 quotas) e CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (100.000 quotas).

Sede: SGCV/Sul, Conjuntos 07 e 08, sala 05 (Garagem Central da VIPLAN), Brasília - DF.

Objeto: exploração de atividades agropecuárias.

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. - VASP

Acionistas: TRANSPORTADORA WADEL LTDA (178.849.458 ações); EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (24.549.239), VOE CANHEDO S/A (15.956.543), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (10.635.396) e OUTROS, sendo certo que WAGNER CANHEDO AZEVEDO, CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO e RODOLFO AZEVEDO CANHEDO foram diretores até 2005, quando da intervenção judicial na VASP pelo Ministério Público do Trabalho (453.740).

Sede: Praça Comandante Lineu Gomes, S/N, São Paulo - SP (petição inicial da Execução.

Objeto: transporte aéreo de passageiros regular (...)

Nesse sentido, em diligencia realizada na sede da LOCAVEL - LOCADORA DE VEÍCULOS BRASÍLIA LTDA (autos 2005.34.00.007961-9), o Oficial de Justiça constatou que se encontravam no local alguns caminhões com o nome da WADEL (outra empresa do grupo CANHEDO e parte autora nos Embargos apensos, 0052146-23.2013.403.6102) e outros da VASP (fl. 415).

Em petição dirigida nos autos da Medida Cautelar no 2005.61.82.000826-0 (fls. fls. 365/370), LOCAVEL requereu a substituição de veículos objeto de indisponibilidade por outros, de propriedade da VIPLAN. Acompanham a petição termo de concordância da VIPLAN, informando que lhe foram cedidos os veículos de propriedade da LOCAVEL, bem como contrato de compra e venda de veículos pela VIPLAN, figurando como interveniente anuente garantidora BRATA - BRASÍLIA TÁXI AÉREO LTDA. Ressalta-se que tanto VIPLAN quanto BRATA também são empresas do grupo econômico CANHEDO AZEVEDO, tal como explicitado nos Embargos apensos (0052146-23.2013.403.6102) e na decisão que anulou a incorporação da BRATA pela VASP (fls. 354/364)

Nos assentamentos da matrícula 4.797 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Aruana - GO (fls. 371/387), resultante da fusão das matrículas 968, 969, 878 e 598, consta que o respectivo imóvel, denominado 'Fazenda Santa Luzia', foi sucessivamente hipotecado para garantia de dívidas pela proprietária, AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA (outra empresa do grupo - vide Embargos apensos 0052146.23.2013.403.6102), bem como por diversas outras empresas do mesmo conglomerado econômico: consórcio VOE-VASP, BRATA - BRASÍLIA TÁXI AÉREO LTDA, EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA e VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA. Cumpre destacar que referido imóvel foi objeto de indisponibilidade na Medida Cautelar Fiscal 2005.61.82.900003-2, na qual se reconheceu a responsabilidade das Embargantes e demais empresas do grupo empresarial CANHEDO AZEVEDO por débitos da VASP.

Igualmente, a 'Fazenda Piratininga', objeto da matrícula 6.923 do CRI da Comarca de São Miguel do Araguaia - GO (fls. 388/404), de propriedade da AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, foi dado em garantia pela proprietária e por consórcio VOE-VASP, EXPRESSO BRASÍLIA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA e VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA.

Na mesma situação, ainda, o imóvel de matrícula 35.773 do 4o CRI do Distrito Federal (fls. 405/414), de propriedade da TRANSPORTADORA WADEL LTDA, que foi hipotecado por dívida da VIPLAN, gravado de indisponibilidade na Medida Cautelar Fiscal 2005.61.82.000806-0 e penhorado para garantia de dívidas trabalhistas da VASP, EXPRESSO BRASÍLIA e de outras empresas do grupo econômico, figurando como depositário WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, sendo finalmente arrematado em execução trabalhista contra a AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA (...)

A participação recíproca no capital societário e a prática de ilícitos contábeis na gestão da empresa também foram atestadas pelo administrador judicial da VASP no respectivo processo falimentar (fls. 691/706) (...)”.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições, omissões e erros materiais da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelas executadas.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão